Tribunal: STF
Processo: AI 368080
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-21
Data de publicação: 2002-05-21

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental a que se nega
 provimento por depender,
a análise do recurso extraordinário, do reexame de fatos e provas,
 incidindo a Súmula
279 e por não restar comprovado o prequestionamento relativo ao artigo
 5º, XXXVI,
da Constituição.